Tribunal: TJDFT
Processo: 0700279-13.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0700279-13.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: OVELAN DA CONCEICAO DOS SANTOS DECISÃO Homologo a desistência do recurso (ID 68037844). P. I. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator